Tribunal: TJES
Processo: 5010561-29.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010561-29.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AVELAR PEDRAS & TRANSPORTES LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CAPITAL DE GIRO. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE INSUMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VULNERABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. MERA REFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE MANIFESTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela instituição financeira requerida contra sentença que, em Ação Revisional de Cédula de Crédito Bancário de Conta Garantida, julgou parcialmente procedente o pedido para limitar a taxa de juros remuneratórios contratual (5,97% a.m.) à média de mercado (2,55% a.m.).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais em discussão são: (i) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) por se tratar de capital de giro (relação de insumo); e (ii) a legalidade da taxa de juros remuneratórios contratada diante da taxa média de mercado e das peculiaridades da operação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de linha de crédito (Conta Garantida) por pessoa jurídica para fins de capital de giro, com vistas ao fomento de sua atividade empresarial, configura relação de insumo. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo sob o prisma da teoria finalista mitigada, é afastada quando não há demonstração concreta da vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da microempresa frente à instituição financeira.

4. Em contratos bancários, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil serve apenas como referencial. A estipulação de juros remuneratórios em patamar que não excede o triplo da taxa média, como no caso da taxa de 5,97% a.m. versus 2,55% a.m. (sendo o triplo 7,65% a.m.), e que se compatibiliza com a natureza de risco do crédito rotativo (Conta Garantida) e o curto prazo de vencimento original do contrato, não configura onerosidade excessiva ou abusividade manifesta capaz de justificar a revisão judicial da cláusula.

5. A improcedência do pedido de limitação da taxa de juros remuneratórios, somada à improcedência dos demais pedidos acessórios, implica a improcedência total da demanda revisional e a inversão integral dos ônus sucumbenciais contra o Apelado/Autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O crédito concedido à pessoa jurídica para fins de capital de giro configura relação de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor na ausência de comprovação de vulnerabilidade concreta.

2. A estipulação de juros remuneratórios em patamar que não excede o triplo da taxa média de mercado, para operação de crédito garantido e de curto prazo, não demonstra abusividade manifesta.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º e 110; Súmula 596/STF; Lei nº 8.078/90, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento nº 5017217-35.2024.8.08.0000; TJES, Apelação Cível nº 0008598-33.2019.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010561-29.2024.8.08.0011

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL

APELADO: AVELAR PEDRAS & TRANSPORTES LTDA, EDINEIA DE AVELAR PAULA ULTRAMAR

JUÍZO PROLATOR: 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
contra a r. sentença (ID 16152541) proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por
AVELAR PEDRAS & TRANSPORTES LTDA e EDINEIA DE AVELAR PAULA ULTRAMAR
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar o recálculo do débito exequendo, adequando a taxa de juros remuneratórios para 2,55% (dois vírgula cinquenta e cinco por cento) ao mês, em substituição à taxa contratual de 5,97% (cinco vírgula noventa e sete por cento) ao mês.

Conheço do recurso, porquanto a irresignação preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora Apelada, celebrou com a instituição financeira Apelante, em 11 de fevereiro de 2020, a Cédula de Crédito Bancário – Limite de Conta Garantida nº 38536, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Inconformada com os encargos aplicados, opôs os presentes embargos visando à revisão das cláusulas contratuais, pleiteando, dentre outros, a limitação da taxa de juros remuneratórios.

O juízo de primeiro grau acolheu em parte a pretensão, reduzindo os juros remuneratórios, mas afastando as demais alegações de abusividade. Contra essa decisão, insurge-se a instituição financeira Apelante alegando, em síntese, que:
(I)
o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à relação jurídica, uma vez que o crédito foi contratado para fomento da atividade empresarial, não se configurando a Apelada como destinatária final do serviço;
(II)
a taxa de juros remuneratórios de 5,97% (cinco vírgula noventa e sete por cento) ao mês não é abusiva, argumentando que a taxa média de mercado é apenas um referencial e que a estipulação contratual se justifica pelo risco da operação, o qual seria evidenciado pela inadimplência da Apelada em outras avenças; e
(III)
tendo a parte autora decaído da maior parte de seus pedidos, deve arcar integralmente com os ônus da sucumbência, em aplicação da regra da sucumbência mínima. Com base nessas alegações, pleiteia a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

A sentença reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação entabulada entre a Cooperativa e a sociedade empresária, sob o fundamento da vulnerabilidade técnica da Apelada. Contudo, a análise dos fatos e a natureza da operação infirmam tal entendimento.

O núcleo da controvérsia reside na correta definição do Apelado no contexto da relação de consumo. O CDC, em seu art. 2º, define consumidor como aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. O contrato em análise (ID 16151617) consiste em uma Cédula de Crédito Bancário – Limite de Conta Garantida, celebrado pela pessoa jurídica AVELAR PEDRAS & TRANSPORTES LTDA, destinado tipicamente a prover capital de giro e fomentar a atividade empresarial da Apelada, que atua no ramo de comércio e transporte (ID 16151616).

A operação de crédito contratada, portanto, possui caráter de insumo e não de consumo final
, pois se incorpora ao ciclo produtivo da empresa para alavancar sua atividade econômica. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, endossado por esta Egrégia Corte, afasta-se a aplicação do CDC quando o mútuo é tomado para incrementar a atividade negocial.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça, ao julgar caso de natureza análoga envolvendo crédito para capital de giro:

[...] A contração de crédito bancário por pessoa jurídica para capital de giro caracteriza relação de insumo, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A aplicação da teoria finalista mitigada exige a demonstração concreta da vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional do contratante perante o fornecedor. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5017217-35.2024.8.08.0000, Relatora: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Quarta Câmara Cível, julgado em 05/05/2025).

A teoria finalista mitigada, que flexibiliza a regra do destinatário final em favor da pessoa jurídica vulnerável, exige a comprovação concreta da vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional. No caso dos autos, a Apelada não logrou demonstrar essa situação de vulnerabilidade.

Os documentos anexados (ID 16151624), embora mostrem uma situação financeira delicada, revelam uma empresa atuante, com movimentação de estoque e caixa, e capacidade de contratação, afastando-se a vulnerabilidade econômica.

Tampouco se verifica a vulnerabilidade técnica ou informacional, por se tratar de contrato com termos simples e claros, com expressa e destacada indicação dos encargos ora questionados.

Portanto, por se tratar de capital de giro, com prevalência da relação de insumo e não demonstrada a vulnerabilidade que ensejaria a mitigação da teoria finalista, entendo inaplicável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese.

Afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, o controle da abusividade das cláusulas contratuais, especialmente dos juros remuneratórios, deve ocorrer sob a ótica da legislação civil e da autorregulação do Sistema Financeiro Nacional.

É imperioso reiterar que o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596, estabelece que as instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional não se sujeitam aos limites impostos pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33). Destarte, a limitação da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários somente se justifica quando comprovada a discrepância manifesta e exagerada em relação à taxa média de mercado.

O juízo de primeiro grau considerou abusiva a taxa contratada de 5,97% (cinco vírgula noventa e sete por cento) ao mês ao compará-la com a taxa média de mercado de 2,55% (dois vírgula cinquenta e cinco por cento) ao mês, por considerá-la superior a uma vez e meia esse parâmetro.

Embora a taxa contratada seja superior à média divulgada pelo BACEN, adiro à orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
a taxa média constitui apenas um referencial e, por si só, não configura abusividade, sendo necessária a demonstração cabal do abuso
.

Conforme a jurisprudência desta Egrégia Corte e do STJ, a abusividade passível de revisão judicial é aquela que se revela manifestamente exagerada a ponto de colocar o devedor em situação de extrema desvantagem, o que geralmente se verifica em patamares que superam o dobro ou, com mais segurança, o triplo da taxa média:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
2. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise
. 3. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. A aplicação da multa prevista no 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

No caso concreto, o triplo da taxa média de 2,55% a.m. seria 7,65% a.m. O percentual pactuado (5,97% a.m.) encontra-se abaixo desse patamar e, sobretudo, é inerente à modalidade de crédito contratada.
A Conta Garantida (ID 16151617) é um produto de crédito rotativo, de alto risco e de curto prazo, assemelhado ao cheque especial, cujas taxas de mercado, conforme demonstrado pelo Apelante (ID 16151696), eram significativamente elevadas, atingindo 12,72% a.m. para pessoas jurídicas no mesmo período de contratação
.

Impende destacar, ademais, a exiguidade do prazo de vencimento da operação — pouco superior a um mês —, o que afasta a hipótese de que o montante devido tenha sido exacerbado pela incidência prolongada de juros capitalizados.

Assim, a taxa de 5,97% ao mês, embora superior à média de 2,55% a.m., não pode ser considerada abusiva para um produto de crédito rotativo de curtíssimo prazo como a conta garantida, cujo risco é notoriamente superior a outras modalidades de mútuo.

Acolher a pretensão revisional da Apelada, apenas porque a taxa excede ligeiramente um referencial teórico de 1,5 vezes, sem considerar a natureza do produto e o custo do crédito para a instituição financeira, representaria indevida intervenção do Poder Judiciário na autonomia negocial, em descompasso com os parâmetros estabelecidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido, a orientação pacificada em casos análogos:

[...]
Não bastasse o fato de não se tratar de relação consumerista, não houve, por parte dos embargantes a demonstração das circunstâncias concretas como o custo da captação, o risco envolvido, as garantias ofertadas, dentre outras, de modo a não demonstrar a abusividade dos juros remuneratórios contratados
. (TJES, Apelação Cível nº 0008598-33.2019.8.08.0048, Relator: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Quarta Câmara Cível, julgado em 29/01/2024).

Portanto, a taxa de juros remuneratórios contratada deve ser mantida, afastando-se a abusividade reconhecida pela r. sentença, o que implica o julgamento de improcedência do pedido da Apelada/Autora.

Com o provimento da Apelação e a consequente improcedência total dos pedidos formulados na petição inicial, impõe-se a reforma do dispositivo da sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, que devem ser integralmente carreados à parte Autora/Apelada, ante o princípio da sucumbência (art. 85, caput, CPC).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial.

Por conseguinte, condeno a Apelada
AVELAR PEDRAS & TRANSPORTES LTDA
ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. Por conseguinte, condenar a Apelada AVELAR PEDRAS & TRANSPORTES LTDA ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.